Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. REQUISITOS. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS. BAIXA LIQUIDEZ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. RECUSA LEGÍTIMA.
1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória.
2. As debêntures são reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, e consistem em valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem.
3. A inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, possibilita o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, das debêntures ofertadas. Entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR.
4. Recurso conhecido e provido.